Tribunal: TJES
Processo: 5001024-73.2023.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Data de Nascimento
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001024-73.2023.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO VIEIRA DE FREITAS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PEDIDO DE CORREÇÃO DE DATA DE NASCIMENTO NO CPF. INTERESSE DIRETO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara de Afonso Cláudio que, em Ação de Retificação de Registro Civil, extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a competência da Justiça Federal para apreciar pedido de correção de data de nascimento constante do CPF. O recurso sustenta a competência da Justiça Estadual e requer, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se compete à Justiça Estadual ou à Justiça Federal julgar pedido de retificação de data de nascimento no CPF; (ii) estabelecer se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O CPF é administrado pela Receita Federal do Brasil, autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda (Lei nº 11.457/2007, art. 1º), de modo que qualquer alteração cadastral nesse registro envolve interesse jurídico direto da União.

4. O art. 109, I, da Constituição Federal estabelece a competência da Justiça Federal para processar e julgar causas em que a União ou suas autarquias figurem como interessadas, hipótese em que se enquadra a demanda.

5. A jurisprudência consolidada reconhece que pedidos de retificação de dados em cadastros federais devem ser processados perante a Justiça Federal, ainda que envolvam dados pessoais originados em certidão de nascimento.

6. Em relação à verba honorária, a nomeação de defensor dativo impõe o arbitramento de honorários advocatícios, sendo o pagamento devido pelo Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Compete à Justiça Federal processar e julgar pedidos de retificação de dados no CPF, por se tratar de registro administrado pela Receita Federal do Brasil, autarquia federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; Lei nº 11.457/2007, art. 1º; Decreto Estadual nº 4.897-R/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001024-73.2023.8.08.0001

APELANTE: SEBASTIÃO VIEIRA DE FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta em razão da Sentença de Id 14584749, em que o MM. Juiz da 1ª Vara de Afonso Cláudio, em “
Ação de Retificação de Registro Civil
” ajuizada por Sebastião Vieira de Freitas, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por tratar-se de demanda de competência da Justiça Federal.

Preambularmente, registro que embora se tenha nominado a presente ação como sendo de retificação de registro civil, o que de fato busca o autor é corrigir dado que estaria registrado de forma equivocada nos sistemas da Receita Federal - no caso, sua data de nascimento.

No recurso de Id. 14584750, o Apelante pugna pela reforma da Sentença argumentando a competência da Justiça Estadual para a retificação de registro civil. Requer, ainda, a fixação de honorários em favor de advogado dativo.

Para tanto, afirma o autor ter nascido em 29/02/1969, conforme consta de sua certidão de nascimento (Id 14584740). A Receita Federal, no entanto, ao efetuar o Cadastro de Pessoa Física (CPF), registrou a data de nascimento como sendo em 30/02/1970, de modo que requer a correção do erro em seu documento.

Ocorre que, a Receita Federal, órgão responsável pela emissão do CPF, é uma autarquia de natureza especial, subordinada ao Ministério da Fazenda, em acordo ao disposto no art. 1º da Medida Provisória n. 258/2005, posteriormente confirmada pela Lei n. 11.457/2007:

Art. 1º.
Fica criada a Receita Federal do Brasil, autarquia de natureza especial
dotada de autonomia administrativa e financeira e patrimônio próprio,
vinculada ao Ministério da Fazenda
, com sede e foro no Distrito Federal e atuação em todo o território nacional, que atuará como entidade responsável pela arrecadação, fiscalização, lançamento, normatização e recolhimento dos tributos federais, inclusive quanto às contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social. (
sem grifos no original
)

O inciso I do art. 109 da Constituição Federal, por sua vez, estabelece que:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes
, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho (
sem grifos no original
)

Qualquer alteração ou retificação de dados cadastrais do CPF, como a data de nascimento, impacta diretamente um sistema de registro federal. A administração e a integridade desse cadastro são de interesse primário da União, que o utiliza para fins fiscais, previdenciários e de identificação em diversas esferas.

Assim, a ação, embora nominalmente definida como de retificação de registro civil, na verdade tem como objeto a retificação de um registro junto à Receita Federal, o que atrai a competência da Justiça Federal.

Desse modo, não merece retoque a decisão proferida pelo magistrado sentenciante, que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para apreciar a demanda, em virtude da natureza da pessoa jurídica envolvida na lide, isto é, a União, por meio da Receita Federal.

Em relação aos honorários advocatícios, verifica-se que o juízo
a quo
deixou de arbitrá-los em favor do dativo que atuou no feito.

Nesse sentido, tem-se que é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo designado para atuar na demanda, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, no importe de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais), conforme o disposto no Decreto n. 4.897-R/2021.

Do exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, reconhecendo a incompetência da Justiça Estadual e determinando a remessa dos autos à Justiça Federal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.